Tribunal: TJDFT
Processo: 0706628-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0706628-08.2022.8.07.0006 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) D E S P A C H O Cuida-se de Remessa Necessária Criminal cuja sentença (ID 37018545 - Pág. 1/2) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal - SEEU, DEFERIU o pedido de reabilitação ao requerente RUY ZANONE MUNIZ DE OLIVEIRA JUNIOR. O Ministério Público (ID 37018544 - Pág. 1) oficiou pela concessão da reabilitação criminal ao requerente. É o breve relatório. Tendo em vista a Remessa Necessária Criminal, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de julho de 2022 18:08:07. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator